Tribunal: CARF
Processo: 18471.001602/2005-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001602/2005-16
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.013 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DOREX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
STF.
SÚMULA
VINCULANTE No 08.
De acordo com a Súmula Vinculante n° 08, do Supremo Tribunal Federal, os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer,
no que tange à decadência, o prazo de 5 (cinco) anos nos termos do que dispõe
o § 4o do art. 150 ou art. 173 e incisos do Código Tributário Nacional.
Nos autos do presente processo administrativo, não houve o recolhimento do
PIS e da COFINS, e nem apresentou, o Contribuinte, declaração com efeitos de
confissão de dívida, mas tão somente a DIPJ, havendo de ser aplicado o
disposto no 173, I do CTN., em observância ao Recurso Especial n.o 973.733,
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, e
de observância obrigatória por este Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento para reconhecer a aplicação do art. 173,
inciso I, do CTN como termo inicial da contagem do prazo decadencial, restabelecendo-se a
exigência referente ao PIS e à COFINS de janeiro de 2000.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001602/2005-16
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.013 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001602/2005-16

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 256/2009, então
vigente, buscando a reforma do Acórdão no 1102-00.296, de 01 de setembro de 2010, proferido
pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, que deu parcial
provimento ao recurso voluntário apenas para reconhecer a decadência do PIS e COFINS
referente ao fato gerador de janeiro/2000, recebendo a seguinte ementa:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica- IRPJ
Ano-calendário: 2000
PAF — PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DOLANÇAMENTO TRIBUTÁRIO —
Os princípios são as diretrizes que devem ser observadas pelo administrador tributário.
A constituição traz em si normas e princípios jurídicos vinculantes que apontam o
sentido no qual a decisão deve seguir.
PAF — ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO — Ensejam a
nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do
direito de defesa da interessada. Descabe a alegação de nulidade quando inexistirem
atos insanáveis e quando a autoridade autuante observa os devidos procedimentos
fiscais, previstos na legislação tributária, os preceitos legais nos procedimentos de
Fiscalização e os princípios do processo administrativo fiscal, garantindo o contraditório
e a ampla defesa.
PAF - NULIDADES — Não provada violação as regras do artigo 142 do CTN nem dos
artigos 10 e 59 do Decreto 70.235/1972, não há que se falar em nulidade, do
lançamento, do procedimento fiscal que lhe deu origem, ou do documento que
formalizou a exigência fiscal.
IMPOSTO DE RENDA/CSLL -PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – Nos casos de
lançamento por homologação, o prazo decadencial para o fisco constituir o credito
tributário via lançamento de ofício, começa a fluir a partir da data do fato gerador da
obrigação tributária que no caso das empresas que optam em apurar seus resultados em
base anual, ocorre ao final do ano-calendário, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, caso em que o prazo começa a fluir a partir do primeiro dia
do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. A manutenção no passivo do Balanço
Patrimonial de obrigações cuja existência o contribuinte no comprove com
documentação hábil e idônea, caracteriza presunção legal de omissão de receitas e
autoriza a exigência do tributo correspondente.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.013 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001602/2005-16

GLOSA DE DESPESA. VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA - É indevida a despesa de
variação cambial passiva se o valor corresponder a investimento no exterior e a moeda
estrangeira valorizar-se em relação à moeda nacional, gerando uma variação ativa e não
passiva.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. Súmula Vinculante n. 8. O Supremo
Tribunal Federal consagrou que o prazo decadencial e prescricional das contribuições
previdenciárias, entre as quais de inclui o PIS e a COFINS prevalece aqueles
estabelecido no Código Tributário Nacional.
Preliminar de decadência acolhida

Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial alegando divergência jurisprudencial com relação à aplicação do art. 150, §4o do CTN
para a contagem do prazo decadencial, acolhendo o acórdão recorrido a preliminar de
decadência dos lançamentos de PIS e COFINS. Postula a Recorrente pela aplicação do art.
173, inciso I, do CTN, pois não houve o pagamento do tributo. Para comprovar o dissenso
interpretativo, foi colacionado como paradigma o acórdão no 204-01.182.
O recurso foi admitido, conforme despacho de 28 de setembro de 2015, que
entendeu como comprovada a divergência jurisprudencial quanto ao termo inicial para a
contagem do prazo decadencial, se aplicável o prazo na forma do art. 150, §4o do CTN,
conforme restou decidido no acórdão recorrido, ou o termo inicial do art. 173, inciso I, do CTN,
pedido da Fazenda Nacional no recurso especial.
De outro lado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial,
requerendo a sua negativa de prosseguimento, pois o mesmo seria intempestivo.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.

É o relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 e junho
de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.013 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001602/2005-16

Registre-se que a intempestividade do recurso especial da PFN, apontada pela
Interessada, não ocorreu no expediente em análise, porquanto a intimação da Fazenda
Pública ocorre nos termos do art. 23, §§ 7o a 9o do Decreto no 70.235/72, incluídos pela Lei no
11.457/2007 e vale lembrar que os Procuradores são considerados intimados pessoalmente
das decisões do Conselho e da Câmara Superior de Recursos Fiscais apenas com o término do
prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que os respectivos autos forem entregues à
Procuradoria.
Como a Relação de Movimentação no 10546, fl. 374, foi recebida na PFN
em 13/01/2011, a intimação foi efetivada em 12/02/2011, sábado. A partir de 14/02/2011,
segunda-feira, inicia o prazo de 15 dias para a interposição do recurso especial, encerrando pois
em 01/03/2011. Como o recurso especial foi protocolizado em 14/02/2011 (e-fl. 373 e
375), consoante “recebido” aposto à e-fl. 375, tempestivo é o recurso da Fazenda Nacional.

2
Mérito
No mérito, gravita a controvérsia em torno do termo inicial da contagem do prazo
decadencial para exigência das contribuições para o PIS e a COFINS relativos ao fato gerador de
janeiro de 2000.
A presente autuação abarcou os fatos geradores ocorridos no ano-calendário de
2000, recaindo a discussão acerca da decadência do direito de o Fisco proceder ao lançamento de
PIS e de COFINS sobre o período relativo aos fatos geradores ocorridos em janeiro de 2000.
A divergência a ser apreciada refere-se ao termo inicial de contagem da
decadência do direito de lançamento, se a data do fato gerador - artigo 150, §4o do CTN - ou
primeiro dia do exercício seguinte ao em que poderia ser lançado, no caso de não existir
pagamento antecipado - artigo 173, I do CTN.
Pertinente esclarecer que, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art.
45 da Lei 8.212/91 pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar os recursos extraordinários nos
556664, 559882 e 560626, oportunidade em que aprovou a Súmula Vinculante STF no 08,
indubitável estar-se diante de hipótese de aplicação do prazo decadencial de 5 (cinco) anos do
Código Tributário Nacional:

Súmula Vinculante STF no 08
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.5g69/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Portanto, após a edição da Súmula Vinculante no 08, a controvérsia a respeito do
prazo decadencial para as contribuições previdenciárias cinge-se à aplicação dos artigos 150, §4o
ou 173, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.013 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001602/2005-16

Nos termos do art. 62-A do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de
junho de 2009, e reproduzido em sua íntegra no art. 62, §2o do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, no que tange à contagem do prazo decadencial de tributos e
contribuições deve ser observado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no
julgamento do recurso especial no 973.733, pela sistemática dos recursos repetitivos, restando
superada a tese da irrelevância de ter ocorrido ou não pagamento, in verbis:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005)
[...]

Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como no caso do PIS,
na inteligência do acórdão do STJ cuja ementa transcreveu-se acima: (i) a partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, inciso I do
CTN) em caso de dolo, fraude ou simulação; quando não houver pagamento antecipado ou
inexistir declaração prévia do débito; ou (ii) a partir do fato gerador (art. 150, §4o do CTN) nas
hipóteses de pagamento parcial ou integral do débito ou existência de declaração prévia do
mesmo.
Feitas estas considerações, passe-se ao exame do artigo de lei aplicável ao caso
destes autos. O litígio decorre de auto de infração lavrado para exigência do IRPJ, da CSL, e das
contribuições para o PIS e a COFINS no ano-calendário de 2000, recaindo a discussão acerca da
decadência tão somente com relação ao período de janeiro de 2000 para as contribuições de
PIS e COFINS.
A Contribuinte teve ciência do auto de infração em 18/11/2005.
Conforme restou comprovado nos autos do presente processo administrativo, não
houve o recolhimento do PIS e da COFINS, e nem apresentou, o Contribuinte, declaração com
efeitos de confissão de dívida, mas tão somente a DIPJ, há que ser aplicado o disposto no 173, I
do CTN.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.013 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.001602/2005-16

Em consonância com o entendimento do STJ consignado no recurso especial no.
973.733, em sede de recurso repetitivo, de observância obrigatória por este Colegiado, as
circunstâncias acima descritas levam à conclusão de que não houve pagamento e/ou declaração
do tributo, a contagem do prazo decadencial deve se dar na forma do art. 173, inciso I do CTN,
observando-se o prazo de 05 (cinco) anos contados a partir da do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, não estando decaído o período
de janeiro de 2000.

Portanto, tendo ocorrido a ciência do auto de infração em 18/11/2005, e sendo
mensais as exigências para o PIS e a COFINS, não decaiu o direito da Fazenda Pública constituir
os créditos referentes a essas omissões de janeiro de 2000.

3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional
para reconhecer a aplicação do art. 173, inciso I, do CTN como termo inicial da contagem do
prazo decadencial, restabelecendo-se a exigência referente ao PIS e à COFINS de janeiro de
2000.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital